Tribunal: TJDFT
Processo: 0701356-95.2020.8.07.0008
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. MATERIALIDADE E AUTORIA DEMONSTRADAS. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA SUFICIENTE PARA EMBASAR CONDENAÇÃO QUANDO CORROBORADO POR OUTROS MEIOS DE PROVAS, COMO NO CASO. PROVIMENTO NEGADO.